Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NÃO PAGAMENTO. ALEGAÇÕES DE AGIOTAGEM, SIMULAÇÃO E COAÇÃO AFASTADAS. TÍTULO EXEQUÍVEL. FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO APELADO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. CLAUSULA PENAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso diz respeito a embargos à execução de contrato de confissão de dívida, que se configura como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 783, do CPC, não havendo que se falar em inexequibilidade do título.
2. O apelante não nega ter recebido o empréstimo do apelado, insistindo apenas na ilegalidade/nulidade do ajuste que deu origem à dívida executada. Assim, eventual nulidade não estaria relacionada à simples realização de empréstimo entre particulares, que não é proibida pelo regramento jurídico, mas à alegada agiotagem, que é a cobrança de juros acima do limite legal por quem não está autorizado.
3. A alegação de nulidade do título por prática de agiotagem, simulação ou coação não restou evidenciada nos autos, não comprovando o apelante a existência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do apelado/embargado, ônus que lhe caberia demonstrar, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC.
4. Não há que se falar em ilegalidade das cláusulas do contrato e de excesso de execução, tendo em vista que os cálculos foram elaborados de acordo com o saldo devedor não pago, o que faz incidir os encargos legais contratados, tendo em vista o parcelamento da dívida, que não foi devidamente quitada pelo apelante, importa na elevação do valor original, que é normal à espécie.
5. Não há que se falar em redução da cláusula penal constante do contrato e sim em desconto concedido pelo apelado/embargado, o qual não foi cumprido pelo apelante, sendo cobrado o valor integral do instrumento de confissão de dívidas.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.